Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE. REGISTRO POSTERIOR NO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu da apelação por ser intempestiva.
2. Nos termos do artigo 5o, caput, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da referida lei, dispensando-se a publicação em órgão oficial.
3. Não estando a parte autora cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, não incide ao caso o disposto no art. 5o, da Lei 11.419/2006, isto é, a ciência aposta pelo sistema em data posterior à publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico não tem o condão de impor novo termo inicial do prazo recursal.
4. Ao se decidir pela prevalência da ciência do causídico, em detrimento da publicação no DJe, estar-se-ia admitindo que os advogados manipulassem o prazo recursal ao seu bel-prazer, porquanto, ainda que tomassem ciência por meio da publicação oficial, deixariam para consultar o processo somente quando lhes convier, na certeza de que o prazo recursal seria deflagrado somente a partir daí. Tal prática subverteria completamente o sistema de intimações oficiais, causando enorme insegurança jurídica quanto ao instituto da preclusão.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.